Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714413-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES RECORRIDA: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CONTRATO. VEICULAÇÃO DE MÍDIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. AUTOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os fatos não impugnados especificamente na Contestação, presumem-se verdadeiros, a teor do artigo 341 do Código de Processo Civil. 2.1. Todavia, a presunção de veracidade é relativa e não exime a parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, bem como o Juiz de analisar o direito de acordo com as provas colacionadas aos autos. 3. Assim, ausente a comprovação do fato constitutivo do direito, ônus que incumbia à autora, a improcedência do pedido de nulidade contratual deve ser mantida 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 435, ambos do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de juntada de comprovantes de pagamento do contrato de veiculação de mídia em sede de apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 341 e 435, ambos do mesmo diploma legal. Com efeito, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “Repito e friso, na hipótese vertente, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta violação da boa-fé objetiva, ou seja a negativa ou a dupla cobrança para a realização dos serviços contratados, fundamentos arguidos para a nulidade do pacto entabulado” (ID Num. 24396504 - Pág. 3) e que “Em conclusão, patente a desnecessidade de manifestação quanto à juntada dos recibos de pagamento após a prolação da r. Sentença, face a ausência de alegação de não pagamento dos serviços pelo réu” (ID Num. 24396504 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017